Tribunal: TJSP
Processo: 1004267-25.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA –– NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – não ocorrência – hipótese em que a documentação carreada aos autos permitia a análise segura do mérito – cerceamento de defesa não caracterizado – objeção rejeitada.

APELAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – possibilidade da

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA –– NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – não ocorrência – hipótese em que a documentação carreada aos autos permitia a análise segura do mérito – cerceamento de defesa não caracterizado – objeção rejeitada.

APELAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – possibilidade da prática – existência de pacto nesse sentido – entendimento do STJ proferido em sede de recurso repetitivo.

JUROS – LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que está em vigor e afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – hipótese dos autos em que a taxa de juros foi pré-fixada – redução dos juros que só poderia se dar no caso de cobrança abusiva – necessidade de demonstração que a taxa de juros discrepava da média do mercado, o que não se evidenciou nos autos – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004267-25.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são
apelantes FARMÁCIA TUPÃ SÃO CAETANO DO SUL LTDA - ME, ALFREDO
ANTACLE e DEOLINDA HENRIQUETA MENEZES, é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004267-25.2018.8.26.0565 - Voto 23934
2
VOTO No: 23934
APEL. No: 1004267-25.2018.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
JUÍZA: DRA. DANIELA ANHOLETO VALBÃO PINHEIRO LIMA
APTES.: FARMÁCIA TUPÃ SÃO CAETANO DO SUL LTDA.
ME,
DEOLINDA HENRIQUETA MENEZES e ALFREDO ANTACLE
APDO.: BANCO DO BRASIL S.A.
OBJEÇÃO PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL não
ocorrência hipótese em que a documentação carreada aos autos
permitia a análise segura do mérito cerceamento de defesa não
caracterizado objeção rejeitada.
APELAÇÃO EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA
CORRENTE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS possibilidade
da prática existência de pacto nesse sentido entendimento do
STJ proferido em sede de recurso repetitivo.
JUROS LIMITAÇÃO Lei no 4.595/64 que está em vigor e
afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional Súmula no 596 do STF precedente do STJ
julgado em regime de processo repetitivo hipótese dos autos em
que a taxa de juros foi pré-fixada redução dos juros que só
poderia se dar no caso de cobrança abusiva necessidade de
demonstração que a taxa de juros discrepava da média do
mercado, o que não se evidenciou nos autos recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se ação monitória ajuizada pelo autor Banco do Brasil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004267-25.2018.8.26.0565 - Voto 23934
3
S.A contra os réus Farmácia Tupã São Caetano do Sul Ltda. ME, Deolinda
Henriqueta Menezes e Alfredo Antacle, com base em contrato de abertura de crédito
em conta corrente.
Os embargos foram rejeitados (sentença de fls. 127/130).
Inconformados, os embargantes interpuseram apelação (fls.
132/145). Arguiram objeção preliminar de cerceamento de defesa, dada a
necessidade de realização de prova pericial contábil para o fim de ser aferida a
correção do montante exigido. No mais, aduziram que a relação é de consumo. A
capitalização merece ser afastada. Os juros cobrados são abusivos. Era o caso de
aplicação da teoria da imprevisão. Pelo que expuseram, pugnaram pelo provimento
do recurso para o fim de serem acolhidos seus inconformismos.
Em
resposta
(fls.
149/160),
a
instituição
financeira
basicamente pediu o desprovimento do apelo.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias contados da data da publicação da sentença no
DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O
preparo foi corretamente recolhido.
Assim anotado, cerceamento de defesa não houve.
Não é todo o indeferimento de prova ou diligência que
constitui cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e a ele cabe a
condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas
desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração
razoável do processo.
A propósito, este Tribunal, em precedente veiculado na RT
624/95, já decidiu:
“Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o
julgamento antecipado. Nem por ser a matéria exclusivamente de
direito; ou, mesmo de fato e de direito; e até revelia. É a partir da
análise da causa que o juiz verifica o cabimento. Se devidamente
instruída e dando-lhe condições de amoldar a situação do artigo
330 do Código de Processo Civil, ou do parágrafo único do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004267-25.2018.8.26.0565 - Voto 23934
4
740 do Código de Processo Civil, é uma inutilidade deixá-lo para o
final de dilação probatória inútil e despicienda”.
Nesse diapasão, se pela análise das alegações e provas
acostadas com a inicial e contestação, já encontra o julgador elementos hábeis à
formação de seu convencimento não vendo necessidade da produção de outras ou
entendendo que aquelas pretendidas mostram-se inadequadas ou impertinentes para o
desate da lide , deve proceder ao conhecimento direto do pedido, o que afasta a fase
processual seguinte que se inicia nos termos do artigo 357 do CPC.
Não tem lugar a produção de provas adicionais quando se
apresentar qualquer hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, ou
se for caso de julgamento antecipado da lide.
Neste sentido, anota Theotônio Negrão:
“Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”.1
Tecidas tais genéricas considerações, especificamente na
hipótese dos autos, o desate antecipado dos embargos não implicou cerceamento de
defesa, dado que a documentação e os demais elementos dos autos eram suficientes
para o exame das questões controvertidas, sem que isso implicasse qualquer violação
aos postulados do contraditório e da ampla defesa. Ademais, os apelantes ofertaram
cálculos quando da oposição dos embargos monitórios. A circunstância reforça a
desnecessidade de realização de prova pericial contábil.
Como não havia óbice ao desate antecipado, eis que a matéria
era essencialmente de direito e a prova documental, não se caracterizou o
cerceamento de defesa.
No mais, o recurso não comporta provimento.
A relação não era de consumo, uma vez que os recursos
obtidos pelos apelantes se destinavam à movimentação do capital de giro da empresa.
1 Código de Processo Civil Anotado. Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa 39a Edição, 2007.
Nota 2b ao art. 330, p. 467.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004267-25.2018.8.26.0565 - Voto 23934
5
O entendimento do STJ é firme no sentido de que não incide o
regime do CDC em caso de dívida com origem no fornecimento de linha de crédito
para financiar capital de giro do empresário, com vistas ao incremento de seu ramo
de negócios, porque sem conotação de destinatário final (STJ - CC 32.270/SP, 2a
Seção, DJ 11.03.02; REsp 264.126/RS, DJ 27.08.01; REsp 218.505/MG, DJ
14.02.00; Resp 604.364/CE, DJ 21.06.04; Ag 506.833/SP, DJ 26.08.03; Ag
273.555/RS, DJ 20.10.00; REsp 207.498/SP, DJ 03.10.00; REsp 279.023/RS, DJ
17.11.00; Ag 339.629/BA, DJ 24.11.00; REsp 285.474/RS, DJ 28.11.00).
No tocante ao contrato de abertura de crédito em conta
corrente, o entendimento do STJ está consubstanciado pelo decidido no REsp no
973.827, cuja ementa tem o seguinte teor:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de
juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo
inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001,
desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos
são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos",
métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao
início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004267-25.2018.8.26.0565 - Voto 23934
6
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4.
Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da
mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre
da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais
questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido” (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).
Pois bem, no caso dos autos houve pacto expresso a respeito
da possibilidade de capitalização de juros no contrato de abertura de crédito em conta
corrente celebrado entre as partes (cf. cláusula sétima fls. 38). Assim, a prática era
possível.
Quanto ao mais, os bancos não se subordinam à limitação de
juros, nos mesmos moldes aos quais se sujeitam as demais pessoas.
Assim se dá em razão da Lei no 4.595/64 que afastou a
incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme entendimento
estampado na Súmula no 596 do STF.2
Tal entendimento foi chancelado pelo STJ em julgamento de
recurso em regime de processo repetitivo (artigo 543-C do CPC de 1973):
2 “As disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004267-25.2018.8.26.0565 - Voto 23934
7
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO
BANCÁRIO. INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA.
JUROS
MORATÓRIOS.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.
(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS: a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (STJ - Resp no
1.061.530/RS 2a Seção julgado em 22/10/2008).
Ressalta-se que o julgado faz menção expressa à inexistência
de abuso pela contratação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, bem
como quanto à inaplicabilidade dos artigos 591 e 406 do Código Civil à espécie.
Diga-se que nem a falta de estipulação expressa no contrato
obsta a cobrança ou impõe a redução da taxa de juros. É que os juros remuneratórios,
ainda que não pactuados, são presumivelmente devidos nos contratos de mútuo
bancário, nos termos do artigo 591 do Código Civil. Só na hipótese de pacto expresso
em sentido contrário de que não haverá a cobrança de juros num dado contrato
bancário é que o encargo não pode ser exigido pela instituição financeira.
Nesse sentido, verifique-se o julgado do Egrégio STJ em
incidente de processo repetitivo, cuja ementa é abaixo transcrita:
“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004267-25.2018.8.26.0565 - Voto 23934
8
DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é
imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada
for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é
possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade
nos juros remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO
RECURSO
REPRESENTATIVO
-
Consignada,
no
acórdão
recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a
adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento
consolidado neste julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário,
celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no
2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que
expressamente pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido
e, nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos” (STJ
REsp 1112879 3a Turma Rel. Min. Nancy Andrighy julg. em
12/05/10).
Em verdade, depreende-se da leitura da ementa do julgado ora
colacionada, que não são ilimitados os juros cobrados pelos bancos. Apenas são
diversos daqueles impostos às demais pessoas, os parâmetros que balizam os
encargos.
Quanto aos limites voltados especificamente às instituições
financeiras, elas não podem cobrar juros demasiadamente discrepantes da média de
mercado v.g., em percentual dez vezes superior àquele que usualmente se cobra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004267-25.2018.8.26.0565 - Voto 23934
9
para a mesma operação , porque na hipótese o encargo será considerado abusivo,
consoante a jurisprudência consolidada do STJ. Constatado o abuso, os juros serão
reduzidos para a média do mercado.
Ainda, consoante já destacado, considerado que nem a falta de
estipulação dos juros impede que se aplique o encargo em se tratando de mútuo
bancário, quando da ocorrência da hipótese, os percentuais passíveis de serem
aplicados têm por teto a média do mercado para a mesma operação. É o pacífico
entendimento da referida corte superior, como se constata da leitura da ementa acima
transcrita.
De resto, de meridiana compreensão que os juros também são
limitados nos termos do contrato. Se a instituição financeira faz constar de um dado
contrato que os juros mensais, v.g., são de 5%, não é possível que exija percentual
superior.
No caso dos autos, a documentação trazida aos autos pela
instituição financeira fez ver a existência de pacto acerca da taxa pré-fixada no
patamar de 1,396% a.m.
Para que pudesse haver redução dos juros cobrados nos
contratos de empréstimo de valor certo, eles deveriam se caracterizar como abusivos,
ou seja, discrepantes dos praticados pelo mercado para a mesma operação, à época da
contratação. Em outro dizer, se houve estipulação contratual da cobrança de juros
para determinada operação, a demonstração do abuso exigia o cotejo entre a taxa
cobrada pela instituição financeira e a média de mercado. Se a partir dessa
comparação fosse verificado que a taxa cobrada pelo banco, injustificadamente, era
muito maior do que a média de mercado, ter-se-ia por caracterizado o abuso. O
elemento qualificador da discrepância é a diferença apurada que indique a cobrança
de juros em patamar muito superior à taxa média por exemplo, o décuplo do que
praticava o mercado.
Os apelantes não demonstraram que a taxa praticada pela
instituição financeira era mesmo muito superior à média de mercado, ou seja,
abusiva.
Não bastava os apelantes simplesmente afirmar que os juros
cobrados eram abusivos. Eles deveriam fazer o cotejo entre os juros e a média do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004267-25.2018.8.26.0565 - Voto 23934
10
mercado. Deveriam demonstrar que os cobrados discrepavam da média do mercado
para mesma operação o que, se fosse feito, levaria à redução dos juros à média,
consoante o destacado no julgado acima colacionado. Como não fizeram tal
demonstração eles nem tangenciaram a questão da média de mercado , não há que
se falar em redução dos juros remuneratórios.
Corolário da legitimidade dos encargos cobrados pelo apelado
é a impossibilidade de reconhecimento de onerosidade excessiva, com o consequente
desprovimento integral do apelo.
Por fim, em vista da sucumbência recursal os honorários
advocatícios devidos aos procuradores do apelado são majorados para o patamar de
15% sobre o valor do título judicial constituído. A quantia remunera condignamente
os referidos profissionais, considerada inclusive a atuação em 2o grau.
Nesses moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator